Tribunal: STF
Processo: HC 262483
Classe: HC
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Os requisitos para a imposição do regime aberto constam no art. 33, § 2º, "c", e § 3º, do Código Penal; são eles: ausência de reincidência, condenação por período igual ou inferior a 4 anos e inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.



     2. Na hipótese, sendo os agravantes reincidentes e havendo sido a pena fixada em 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, o regime inicial semiaberto é o adequado para o cumprimento da sanção, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal.



     3. Agravo regimental não provido.



    2. Extrai-se dos autos que os pacientes Gilson e Marcelo foram condenados, respectivamente, às penas de 2 anos e 4 meses de reclusão e a 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, pelo crime previsto no art. 334-A, §1º, III e IV, do Código Penal, tendo sido fixado o regime inicial semiaberto para ambas as penas.



    3. Neste habeas corpus, a defesa pede a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por outra pena restritiva de direitos. 



    4. Decido.



    5. O habeas corpus não deve ser concedido.



    6. A “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). No caso, contudo, as instâncias de origem fixaram o regime mais gravoso (semiaberto) e vedaram a substituição da pena privativa de liberdade por outra pena restritiva de direitos, com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente em razão da reincidência dos condenados. Assim, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.



    7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator